Tribunal: STF
Processo: RE 1314481
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à adequação dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor devido, em observância à coisa julgada. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 100, parágrafos 5º e 12, da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 17 da Súmula do Supremo, afirmando não caber juros moratórios no prazo de parcelamento. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Execução. Impugnação aos cálculos afastada. Pagamento integral do crédito. Matéria relativa à não incidência dos juros de mora e compensatórios no período da moratória do artigo 78 do ADCT. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF ao presente caso. Precatório relativo ao exercício de 1986. Ofensa à coisa julgada. Não aplicabilidade aos processos em curso da Lei nº 11.960/09, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Recurso não provido.
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros e correção monetária, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator